Tribunal: TJDFT
Processo: 0701631-43.2022.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO PARA HOME CARE. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. DANOS MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso Próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória na obrigação de o plano de saúde autorizar o serviço de home care para a autora, bem como em condenar o réu ao pagamento de danos morais. Recurso da ré em face da sentença de procedência dos pedidos iniciais.
2 – Preliminar. Interesse de agir. Perda do objeto. A recorrente postula a extinção do feito por perda do objeto, em razão da autora (recorrida) ter falecido no curso do processo (id 42663888). A informação do óbito da autora veio aos autos após a prolação da sentença, embora o fato seja anterior. Por isto a análise da questão restou inviabilizada e a sucessão processual não se iniciou na forma regular (art. 687 do CPC). Contudo, considerando que a sentença é ato privativo do juiz de que não depende atuação da parte, não há justificativa para anulação. Seguiu-se a sucessão (id40601640), que convalidou eventual irregularidade e o processo se acha regular. Preliminar que se rejeita.
3 – Interesse recursal. Obrigação de fazer. Quanto à pretensão que impõe obrigação de fazer de natureza personalíssima (fornecimento de home care), este se extinguiu com a morte da autora, inviabilizando, pois, eventual execução. É caso, pois, de perda superveniente do interesse recursal em relação à obrigação de fazer, de modo que assim se declara. Com relação à indenização por danos morais, dado o seu caráter patrimonial, e, pois, passível de sucessão hereditária, ainda remanesce interesse de modo que subsiste o recurso.
4 – Preliminar. Regularidade de representação. O Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal - INAS - foi criado pela Lei Distrital 3.831/2006, e regulamentado pelo Decreto 27.231/2006 com natureza de autarquia, portanto, com personalidade jurídica de direito público distinta do GDF. A Procuradoria do Distrito Federal tem a representação judicial das autarquias, de modo que a indicação do Distrito Federal nas peças processuais é mera irregularidade que não compromete a validade do processo. A autuação é regular, devendo o réu observar, na elaboração das peças, a parte que representa.
5 – Responsabilidade civil. Dano moral. A recursa injustificada a cumprimento de prestação em direito à saúde caracteriza abuso a motivar condenação por danos morais (AgInt no AREsp 1.412.367/RJ, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva). Não obstante, a recusa se mostra justificável em caso de negativa de cobertura baseada em ausência de previsão no regulamento do plano e nos atos normativos da ANS, como é o caso. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça: “A recusa da cobertura de tratamento por operadora de plano de saúde, por si só, não configura dano moral indenizável, quando fundada em razoável interpretação contratual” (AgInt no AREsp 2094389 / RR 2022/0086952-1 RELATORA Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI (1145). É o caso em exame, em que a prestação de Home Care não é prevista no Regulamento nem consta do Rol da ANS. Sentença reformada para afastar a condenação por danos morais.
6 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995, inaplicáveis as disposições do CPC/2015.

F